Tribunal: TJDFT
Processo: 0708876-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL, DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES ADEQUADAS.
1. A busca domiciliar em que foram apreendidos entorpecentes relacionados à associação para o tráfico integrada pelos réus foi autorizada por decisão judicial, e a legitimidade da medida, bem como dos elementos colhidos, foi devidamente analisada por este Tribunal de Justiça em decisão transitada em julgado.
2. A Defesa alega nulidade das provas colhidas por violação à cadeia de custódia, mas não apresentou o fundamento da alegação e não verifico qualquer nulidade a ser reconhecida de ofício.
3. Demonstrado o vínculo associativo estável e permanente, voltado à prática do narcotráfico, sobretudo pelos depoimentos policiais, interceptações telefônicas, e Laudo de Perícia Grafotécnica, inviável a absolvição pelo crime de associação para o tráfico.
4. A jurisprudência admite análise negativa da conduta social quando o crime é praticado enquanto se cumpria pena por delito anterior. Precedentes.
5. As circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/2006 foram corretamente analisadas, em razão da quantidade relevante de entorpecentes que a associação criminosa da qual os réus eram parte movimentava, bem como pela natureza variada - cocaína e maconha.
6. Apelação de GEOVANE conhecida e não provida.
7. Apelação de THIAGO parcialmente conhecida e nessa parte parcialmente provida.